Tribunal: TJDFT
Processo: 0702589-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0702589-20.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: MATHEUS BARBOSA DE ALMEIDA D E C I S Ã O Sustente o agravante a possibilidade de interposição de Agravo de Instrumento contra ato judicial o qual determina emenda à Inicial, em Ação de Busca e Apreensão decorrente de Alienação Fiduciária, nos termos do Rol Taxativo Mitigado do artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Prazo de 10 (dez) dias. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator